Tribunal: STF
Processo: HC 232950
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Amanda Zila Alli, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.270.797/SP (documento eletrônico 2, pp. 76-81).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi condenada a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso no art. art. 33, caput combinado com o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006 [tráfico internacional] (documento eletrônico 2, p. 66).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “A paciente foi denunciada e condenada como incursa nas sanções previstas ao crime de tráfico internacional de drogas, inicialmente imposta a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto.



    A defesa apelou. O Tribunal Regional da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer a confissão qualificada, reduzindo a pena para 5 anos e 10 meses, no mesmo regime inicial.



    Ainda insatisfeita, a defesa apresentou Recurso Especial ao STJ, requerendo a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, uma vez que não foi apresentada fundamentação bastante para justificar seu afastamento.



    [...]



    Assim decidindo o Superior Tribunal de Justiça passou a constranger ilegalmente a paciente, abrindo a competência da Suprema Corte para exame da questão.” (documento eletrônico 1, p. 2)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto, a Defensoria Pública da União, na condição de impetrante, vem, perante esta Augusta Corte, em assistência a Amanda Zila Alli requerer o segue:



    a) seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, reformando a decisão atacada, para aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo na pena imposta à paciente, consequentemente, seja estabelecido o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade e a posterior substituição desta por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    b) seja dada vistas ao Ministério Público para apresentação de seu parecer, bem como requisitadas as informações de estilo caso se entenda necessário;



    c) Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais e com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94, inclusive para a sessão de julgamento, oportunidade onde a ampla defesa poderá se dar por meio da sustentação oral” (documento eletrônico 1, p. 8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente a simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação do réu à pratica de atividades criminosas.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 231.527 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. O pedido de modificação do regime prisional não foi examinado pelo ato apontado coator, de modo que se torna inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.264 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/03/2023)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ, QUE TAMBÉM IMPEDE O CONHECIMENTO DO APELO NOBRE PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram pelo envolvimento com atividades ilícitas ou com organização criminosa em razão da considerável quantidade de viagens para o exterior, sem comprovação de condições financeiras para a realização delas, principalmente, sopesados seus parcos vencimentos, além de a Ré ter admitido ter vindo ao Brasil em outras ocasiões acompanhada do fornecedor das drogas. 2. Para esta Corte Superior de Justiça decidir em sentido contrário, de que a Agravante não estava envolvida com atividades ilícitas ou com organização criminosa para o fim de lhe ser concedido o redutor da pena, teria de rever fatos e provas, providência que esbarraria no óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”  



    “Consta nos autos que a Agravante foi condenada às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, como incursa no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006 (fls. 441-444), em razão da apreensão de 3.495kg (três quilos e quatrocentos e noventa e cinco gramas) de cocaína; além de US$ 1.465,00 (mil quatrocentos e sessenta e cinco dólares americanos) e R$ 446,00 (quatrocentos e quarenta e seis reais) (fls. 434 e 690 e 694), que seriam levados para Nova Delhi/Índia.



    A Corte de Justiça Federal deu parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (fls. 696-698), redimensionando as penas aos montantes de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (fl. 702-704).



    Nas razões do apelo nobre, a Defesa apontou, além de dissídio jurisprudencial com o AgRg no AREsp n. 1125345/SP, violação ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, alegando, em suma, que o entendimento de que viagens internacionais anteriores indicam envolvimento contumaz com tráfico de drogas não é fundamentação idônea para justificar a não concessão do redutor da pena. Aduziu que, não necessariamente, as viagens anteriores foram para o fim de tráfico de drogas (fls. 736-739).



    As contrarrazões foram apresentadas (fls. 754-761).



    O Recurso especial não foi admitido na origem (fls. 763-767).



    Interposto o agravo em recurso especial (fls. 771-779), a Acusação apresentou contraminuta (fls. 783-794).



    O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 809-813, opinando pelo desprovimento do recurso.



    Esta Relatoria, por meio da decisão de fls. 815-819, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Daí a interposição do presente agravo regimental (fls. 825-830).



    Feito esse breve escorço histórico, passo ao exame da controvérsia.



    São condições para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.



    No caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com a seguinte fundamentação (fl. 701-702):



    ‘Causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de drogas



    Com relação à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, entende-se não ser cabível. Isso porque tal dispositivo prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.



    De fato, a despeito de a ré não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que a contribuição da apelante para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ela se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. Afinal, conforme bem destacado na r. sentença, a ré possui quantidade considerável de viagens para o exterior conforme certidão de movimentos migratórios. Ainda que algumas dessas viagens sejam territorialmente curtas, visto que o Suriname faz fronteira terrestre com nosso país, inexistindo comprovação de condições financeiras para realização de tais viagens, notadamente considerados os parcos vencimentos da ré, verifica-se que ela se dedica a esta atividade ilícita (tráfico de drogas) como meio de vida.



    A propósito, a própria ré admitiu, em seu interrogatório judicial, que já veio ao Brasil em outras oportunidades, acompanhada da pessoa que lhe forneceu as drogas (Tony), inferindo-se que as viagens anteriores não foram realizadas a lazer, mas sim para a disseminação de entorpecentes em nosso país.



    Assim, no contexto dos autos, em que a ré foi presa quando transportava droga para o exterior, as viagens realizadas anteriormente se apresentam como elemento de grande relevância para a formação da convicção e apontam para a prática reiterada do crime.



    Por tal razão, não merece a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006.



    [...]



    Importante ressaltar que, para o afastamento da causa de diminuição em comento, não se exige a comprovação da habitualidade presente na figura típica do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Bastam elementos que indiquem vínculo mínimo com a organização criminosa e que sua participação no narcotráfico não ocorreu de maneira eventual e específica, como é o caso das chamadas 'mulas', contratadas de forma absolutamente ocasional e pontual para realizar o transporte de droga.



    Destaque-se, ademais, que os fins econômicos demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente, o que tem o condão de excluir a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, apesar da primariedade e dos bons antecedentes da ré. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, em tese, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão’.” (documento eletrônico 2, p. 79, grifei)  



    Conforme se verifica, é idônea a fundamentação mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que justificou, de modo satisfatório, o afastamento da minorante, prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.  



    Para além disso, dissentir do referido colegiado demandaria o reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a variedade de drogas apreendidas nas imediações de estabelecimento de ensino, indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível nesta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 232.529 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. O exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por entender que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a acentuada quantidade de droga apreendida (‘mais de uma tonelada de maconha’), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. 2. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 231.809 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator